Tribunal: CARF
Processo: 10976.720016/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.720016/2018-04
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-011.690 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LONAX- INDÚSTRIA BRASILEIRA DE LONAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
LAUDO PERICIAL. PROCESSO DISTINTO. UTILIZAÇÃO.
Laudo pericial realizado em decorrência de procedimento de perícia autorizado
pelo órgão superior de julgamento administrativo (CARF) se reviste de um
elevado grau de confiabilidade quanto aos fatos dele constantes. Por tais
razões, tal laudo se presta a provar o que nele consta e, em homenagem ao
princípio da verdade material, pode e deve ser usado como prova em processo
distinto quando suscitado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício submetido ao reexame necessário em razão da
exoneração do crédito tributário, por aplicação da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017,
vigente há época do julgamento em primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.720016/2018-04
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.690 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2018-04

A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG proferiu o v. Acórdão no 09-68.458, através do qual, por unanimidade de votos, julgou
procedente a impugnação, conforme Ementa abaixo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2015
LAUDO PERICIAL. PROCESSO DISTINTO. UTILIZAÇÃO.
Laudo pericial realizado em decorrência de procedimento de perícia autorizado pelo
órgão superior de julgamento administrativo (CARF) se reviste de um elevado grau de
confiabilidade quanto aos fatos dele constantes. Por tais razões, tal laudo se presta a
provar o que nele consta e, em homenagem ao princípio da verdade material, pode e
deve ser usado como prova em processo distinto quando suscitado pelo contribuinte.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de autos de infração de PIS e Cofins conforme
montantes abaixo, respectivamente:
"CONTRIBUIÇÃO
326.081,08
JUROS DE MORA (Calculados até 02/2018)
130.381,27
MULTA
PROPORCIONAL (Passível de Redução)
244.560,78 VALOR DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
701.023,13
...
CONTRIBUIÇÃO
1.501.948,02
JUROS DE MORA (Calculados até 02/2018)
600.543,63
MULTA
PROPORCIONAL (Passível de Redução)

1.126.460,97 VALOR DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO

3.228.952,62"
Pelo que se extrai do Termo de Verificação Fiscal, anexo aos autos de infração,
o lançamento decorre da glosa de créditos relativos à nas aquisições de plástico
reciclado, classificados na posição 3915 da TIPI – “Desperdícios, resíduos e aparas, de
plástico” – conforme amostras de notas fiscais de entradas em anexo.
Realizadas as glosas e acrescidos os créditos relativos à exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições ainda foram apurados saldos devedores, que foram
objeto dos lançamentos combatidos.
Cientificada dos lançamentos, compareceu aos autos a contribuinte
apresentando a impugnação de fls. 261 e seguintes, onde vem argumentando, como
ponto central, que havia erro na classificação fiscal dos insumos adquiridos. Apresenta
laudo pericial a fim de comprovar tal alegação.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.690 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2018-04

Alega que as aquisições realizadas de pessoas jurídicas optantes pelo Simples
não se beneficiariam da suspensão das contribuições, devendo o crédito a elas
relativos serem deferidos.
Se debate, num expectro mais amplo, contra a vedação ao aproveitamento de
crédito constante no artigo 47, da Lei no 11.196/05, informando que está sob
julgamento do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral já reconhecida no
Recurso Extraordinário n. 607.109 de Relatoria da Ministra Rosa Weber. Pede a sua
declaração de sua inconstitucionalidade.
No tocante a multa aplicada vem alegar a existência de efeito confiscatório na
sua aplicação no patamar de 75% (setenta e cinco por cento), requerendo o seu
cancelamento ou redução para 20% (vinte por cento).
Ao final requer, nesta ordem, a improcedência dos lançamentos; a declaração de
sua nulidade; a exclusão dos insumos adquiridos de optantes pelo SIMPLES;
reconhecimento das inconstitucionalidade do art. 47 da Lei no 11.196/05; redução da
multa de ofício para 20%; a utilização do laudo pericial como prova; realização de
perícia e/ou diligência.
Através do Despacho de fls. 975, o processo foi encaminhado para inclusão em
lote e sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso de Ofício deve ser conhecido, uma vez preencher os requisitos
previstos pelo artigo 34 do Decreto no 70.235/1972, com alterações introduzidas pela Lei no
9.532/97 e de acordo com o artigo 1o da Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro
de 2023.
2. Mérito
Conforme relatado, o Auto de Infração foi lavrado em decorrência da glosa de
créditos relativos às aquisições de plástico reciclado, classificados na posição 3915 da TIPI –
“Desperdícios, resíduos e aparas, de plástico” – conforme amostras de notas fiscais de entradas
em anexo.
O Recurso de Ofício tem por objeto a decisão proferida em primeira instância, que
acatou perícia realizada no âmbito deste Tribunal Administrativo, que concluiu pelo erro de
classificação fiscal nas Notas Fiscais emitidas pelos fornecedores da autuada, afirmando que se
tratam de insumos que deveriam ser classificados em outra posição que não a 39.15 e, portanto,
pela possibilidade de creditamento do PIS e da COFINS.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.690 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2018-04

Considerando os fundamentos da decisão submetida a reexame, entendo que está
correto o posicionamento adotado em primeira instância.
Para tanto, na forma permitida pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/1999, peço
vênia para acompanhar a conclusão exarada no Acórdão no 09-68.458, ora recorrido, nos
termos abaixo reproduzidos:
Como pontuado pela impugnante, o lançamento decorre do fato de a autoridade
fiscal entender pela ocorrência de infração tributária relativamente ao aproveitamento
indevido de contribuições (PIS e COFINS) sobre a aquisição de insumos classificados
como “Desperdícios, resíduos ou aparas de plástico”, na posição 3915 da TIPI.
A defesa apresentada, no entanto, vem argumentar que os insumos que geraram
o creditamento, e a consequente glosa, são “reciclados de plásticos diversos” em
forma de grânulos, ou seja, material já industrializado, que não pode ser confundido
com o material original proveniente do lixo, estes sim seriam “Desperdícios, resíduos
e aparas, de plástico”.
O fundamento legal para o lançamento, como se extrai do Termo de Verificação
Fiscal, é o art. 47 da Lei no 11.196/05, abaixo transcrito:
“Art. 47. Fica vedada a utilização do crédito de que tratam o inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso II do caput do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nas aquisições de desperdícios, resíduos ou
aparas de plástico, de papel ou cartão, de vidro, de ferro ou aço, de cobre, de níquel,
de alumínio, de chumbo, de zinco e de estanho, classificados respectivamente nas
posições 39.15, 47.07, 70.01, 72.04, 74.04, 75.03, 76.02, 78.02, 79.02 e 80.02 da Tabela
de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados– TIPI, e demais desperdícios
e resíduos metálicos do Capítulo 81 da Tipi.”(negrito acrescido)
Afirma a autoridade fiscal que a autuada "apurou créditos de PIS/COFINS com
base nas aquisições de plástico reciclado, classificados na posição 3915 da TIPI –
“Desperdícios, resíduos e aparas, de plástico” – conforme amostras de notas fiscais
de entradas em anexo".
O ponto central da impugnação é a descaracterização dos insumos em questão
como "Desperdícios, resíduos e aparas, de plástico” uma vez que teriam passado por
processo de industrialização alterando sua classificação fiscal.
A fim de provar o alegado traz aos autos o "Laudo Pericial elaborado por
perito oficial da SRFB (Dr. Luiz Aurélio Alonso) (Doc. 02), por determinação do
CARF nos autos do PTA n. 10976.0000023/2010-11, em que se discute IPI dos
produtos acabados da Impugnante".
Consulta aos autos do processo acima indicado comprova que a referida perícia
foi realizada por decisão do órgão superior de julgamento administrativo (CARF),
tendo o perito comparecido ao estabelecimento da autuada no ano de 2014 (ano
calendário autuado).
Tais circunstâncias fazem com que o laudo pericial apresentado se revista de um
elevado grau de confiabilidade quanto aos fatos dele constantes. Por tais razões,
entendo que tal laudo se presta a provar o que nele consta e, em homenagem ao
princípio da verdade material, pode e deve ser usado como prova no presente
processo.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.690 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2018-04

Do referido laudo extrai-se que (citação também trazida na peça de defesa):
"2.2. ÁREA DE DESCARGA É a unidade onde se descarregam os paletes, sacarias e
bolsões (“big bags”) de matéria prima (chegam em veículos/caminhões) que irão ser
estocados nos próprios paletes, sacarias e bolsões (“big bags”) no galpão de
reciclados (ver subcapítulo 2.4) ou serão descarregados (grânulos) diretamente em um
dispositivo (funil – ver foto n° 32) e carregados para amazenagem[sic] no interior de
silos (ver subcapítulos 2.3), que, por sua vez alimentarão o processo industrial. (fl. 7 do
Laudo Pericial – grifos nossos)
2.3. SILOS Nesta unidade há 08 (oito) silos que contém vários graus de reciclados e
que alimentam a Central de Misturas (ver subcapítulo 1.5) - ver fotos n° 33 e 34. Nestes
08 (oito) silos estimamos conter 832.000kg de matéria plástica reciclada (grânulos),
tomando por base o total apresentado pelo demonstrativo da empresa (ver anexo 1). (fl.
09 do Laudo Pericial – grifos nossos)
2.4. GALPÃO DE RECICLADOS (...)As características de material reciclado podiam
ser inferidas das próprias embalagens (sacaria e big bags reaproveitados e com
inscrições diversas) – ver foto n° 39 e da aparência física dos grânulos (mistura,
granulométria não uniforme e cores diferentes). (fl. 09 do Laudo Pericial – grifos
nossos)
4.12. RESULTADO DAS ANÁLISES Para um resultado, mais abrangente, além das
análises individuais das amostras, efetuamos algumas simulações, ou seja: a amostra
n° 12 apresentava vários grânulos de cores diferentes (azul, preto e cinza), analisamos
os três em separado, sem praticamente alterar o resultado.
Abaixo seguem os resultados:
Amostra (n°) Identificação/definição polimérica
1–grânulos............................................polietileno (PE)
2 – grânulos............................................polietileno (PE)
3–grânulos............................................polietileno (PE) + aditivos
4–grânulos............................................polietileno (PE) + pigmentos
5–grânulos............................................polietileno (PE) + aditivos
6–grânulos............................................polietileno (PE) + pigmentos
7–grânulos............................................polietileno (PE)
8 – grânulos............................................polietileno (PE)
9 – grânulos............................................polietileno (PE)
10 – grânulos..........................................polietileno (PE)
11 – grânulos..........................................polietileno (PE)
12 – grânulo azul....................................polietileno (PE)
– grânulo preto..................................polietileno (PE)
– grânulo cinza...................................polietileno (PE)
13 – grânulos...........................................polietileno (PE)
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.690 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2018-04

14 – grânulos..........................................polietileno (PE)
15 – lonas (filme) ....................................polietileno (PE)
16 – lonas (filme) ....................................polietileno (PE)
17 – lonas (filme) ....................................polietileno (PE) "
(fl. 09 do Laudo Pericial – grifos nossos)
Veja que a perícia comprovou o que vinha descrito nas notas fiscais de entrada,
onde se vê os termos “granulado de plástico reciclado”, “polietileno recuperado”,
“polietileno reciclado”, “polietileno granulado” e “PEBD recuperado” (como afirmou
a autoridade fiscal no já referido termo de verificação fiscal).
Não se discute, portanto, que os insumos foram adquiridos já na forma de
grânulos, ou seja, são decorrentes de "Desperdício, resíduo ou apara de plástico" que
passaram por um processo de moagem/trituração (industrialização) nos fornecedores
da autuada.
Das Regrais Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado, regramento
que deve ser observado quando da classificação de mercadorias na NCM, extraímos o
que segue:
REGRAS GERAIS PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
A classificação das mercadorias na Nomenclatura rege-se pelas seguintes Regras:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, pelas Regras seguintes:
2. a) Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra,
as características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o
artigo completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições
precedentes, mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
...
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis , pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção
da presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário."
Veja que as notas de capítulo são de observância obrigatória quando da
classificação de mercadorias, exceto quando existem disposições contrárias nas
próprias notas.
Da Nomenclatura Comum do MERCOSUL extraímos as notas a seguir de seu
Capítulo 39, que trata da classificação de Plásticos e suas obras:
"Capítulo 39
Plásticos e suas obras
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.690 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10976.720016/2018-04

...
6.- Na acepção das posições 39.01 a 39.14, a expressão formas primárias aplica-se
unicamente às seguintes formas:
a) líquidos e pastas, incluídas as dispersões (emulsões e suspensões) e as soluções;
b) blocos irregulares, pedaços, grumos, pós (incluídos os pós para moldagem),
grânulos, flocos e massas não coerentes semelhantes.
7.- A posição 39.15 não compreende os desperdícios, resíduos e aparas, de uma única
matéria termoplástica, transformados em formas primárias (posições 39.01 a 39.14)"
No presente caso vemos que há uma regra clara ( Nota "6-b") que desloca a
classificação dos "plásticos e suas obras" em grânulos para as posições 39.01 a 39.14,
definindo-os como formas primárias.
A Nota 7, por sua vez, exclui expressamente essas "formas primárias" da
posição 39.15 - Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos.
Contrariamente ao exposto pela autoridade fiscal, entendo que existiu o alegado
erro de classificação fiscal nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores da autuada, na
medida em que a verdade material, trazida a tona pela perícia realizada a mando do
CARF, é a de se tratam de insumos que deveriam ser classificados em outra posição
que não a 39.15.
Sendo assim, é forçoso concluir que a impugnante pode promover o
creditamento do PIS e da Cofins em relação aos insumos que foram objeto de análise
neste processo.
Ante a suficiência do que foi até aqui tratado para fundamentar uma decisão
favorável à impugnante, deixa-se de apreciar os demais argumentos da defesa.
Nestas circunstâncias, devo concluir que é procedente a impugnação
apresentada, devendo a impugnante ser exonerada do crédito tributário lançado.
Por todos os fundamentos acima reproduzidos, entendo que está correta a decisão
recorrida, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 982
DF CARF MF
Original